Tribunal: TJMT
Processo: 1033008-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033008-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 217.771.361-72 (RECORRENTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033008-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Helton Alves De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO EFETIVADO APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou comprovado que o Reclamante teve o seu nome protestado indevidamente, pois os débitos pendentes com a Reclamada foram objeto de renegociação, tendo realizado o parcelamento destes e quitado a entrada junto a concessionária Reclamada.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Restou evidenciado que o parcelamento do débito pela Reclamante se deu em 06/04/2022, ao passo que o protesto se implementou em 12/04/2022 (ID 84319904), ou seja, o protesto realizado pela reclamada se deu após o pagamento da renegociação.
Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral”.

4. Cumpre ressaltar que o Autor se dirigiu até o cartório e

realizou o pagamento dos títulos, tendo estes sido baixados, conforme cartas de anuências colacionadas a exordial, além dos comprovantes de pagamentos, razão pela qual não merece reparos a condenação a título de repetição de indébito.

5.
Ante a manifesta existência de protesto indevido é consequente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a inscrição ou manifestação indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais (STJ, AgInt no AREsp 1216704/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

6. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “I
sto posto: a) rejeito as preliminares; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para: b) condenar a Empresa Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; b.1)
condenar a Empresa Reclamada, a título de danos materiais, a pagar o valor de R$ 531,36 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), pagos indevidamente à título de emolumentos
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação / evento danoso b.2) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; c) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022